Tribunal: TJMT
Processo: 1008813-21.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008813-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HANNAY SOARES DE VASCONCELOS - CPF: 072.406.213-08 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), JOSE AMILTON SOARES CAVALCANTE - CPF: 040.981.603-58 (ADVOGADO), JAIRO HUGO BRAGA BARRETO - CPF: 075.697.173-09 (APELANTE), ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.016.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN FERNANDES CAMARGO - CPF: 704.152.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ROBERTO SILVA - CPF: 384.343.501-49 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 429.768.471-34 (VÍTIMA), SUSANA DE FATIMA SGARIONI - CPF: 328.582.560-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II, IV E § 4o-B DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA (FRAUDE POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO) QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE.
PENA-BASE FIXADA CONSIDERANDO A PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL.
ALTERAÇÃO DO REGIME. DESCABIMENTO.
SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR À 08 (OITO) ANOS E CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Assim, embora seja possível o reconhecimento de privilégio em furto qualificado, fato é que se torna necessário serem os agentes primários, objeto subtraído de pequeno valor e qualificadora de ordem objetiva para sua aplicação. Contudo, no caso, ainda que tecnicamente primários e sendo o dinheiro surrupiado de pequeno valor – veja-se, não se pode confundir “pequeno valor” (art. 155, § 2o do Código Penal) com “pequeno prejuízo”, devendo-se levar em consideração o objeto material subtraído ao tempo do delito, desprezando-se o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, que poderá variar na perspectiva de cada ofendido, já que se trata de elemento acidental, sob pena de analogia in malam partem, diferentemente do que conclui o Ministério Público – fato é que foi reconhecida pelo juízo a fraude por meio de dispositivo eletrônico, que é definitivamente uma qualificadora de ordem subjetiva, sendo inviável o acolhimento do pleito pretendido.

2.

De mesmo modo, quanto a readequação da dosimetria, na primeira etapa para ambos os réus foi aumentada a pena em razão do concurso de pessoas, enquanto a fraude por meio eletrônico foi usada na fixação da pena-base. Ainda, a premeditação dos agentes e divisão de tarefas também foi fator relevante para que se aumentasse a sanção inicial em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada – culpabilidade e consequências do crime – sendo esta última pelos prejuízos anormais às vítimas, pois Susana é hipossuficiente e teve seu dinheiro praticamente integral que seria usado para a compra de medicamentos subtraído, além do ofendido Agnaldo ter perdido para os recorrentes seu 13o salário, que seria também utilizado para tratamento médico e subsistência, pondo em cheque a credibilidade do sistema bancário, destoando do que comumente se observa, sem qualquer desproporcionalidade e de acordo com a jurisprudência.

3.

Não bastasse ser suficiente, por si só, a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, § 2o, “a” do Código Penal), as circunstâncias em que o crime foi praticado vem a rechaçar qualquer tentativa de infirmar os fundamentos utilizados na sentença, até porque a culpabilidade e as consequências do delito foram graves e extrapolaram o tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Hannay Soares de Vasconcelos e Jairo Hugo Braga Barreto contra sentença proferida pelo juízo da 4a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por furto qualificado (art. 155, § 4o, II, IV e § 4o-B do Código Penal) e associação criminosa (art. 288,
caput
do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão no regime fechado e mais 28 (vinte e oito) dias-multa fixados no mínimo legal para ambos os recorrentes (ID 150319991).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição da associação criminosa,
b)
readequação da dosimetria,
b.1)
aplicação do furto privilegiado em relação ao fato 02,
b.2)
redução da pena-base;
c)
alteração do regime de cumprimento de pena (ID 154747173).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 160950746). Ato contínuo, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 166020650), tendo os apelantes juntado decisão de extinção de punibilidade pelo juízo da execução (ID 176339696)

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que perdeu o objeto parte da apelação dos réus, pois, como visto, um dos pedidos atine à absolvição da associação criminosa. Contudo, em que pese a condenação proferida pelo juízo sentenciante, de acordo com a materialidade e autoria, tem-se que foi declarada extinta a punibilidade (art. 107, II do Código Penal) em relação a este crime pela execução penal (ID 176339696), de acordo com o Decreto 11.302/22, em relação à Hannay (autos 2002127-93.2022.8.11.0042) e à Jairo (autos 2002129-63.2022.8.11.0042), razão pela qual
prejudicou-se parcialmente a irresignação defensiva.

De outro lado, embora não tenha sido objeto de irresignação, tem-se que a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termos de depoimentos e reconhecimento e laudo pericial. Ademais, a autoria se revelou inconteste pela análise global do processo, sobretudo pelas provas carreadas judicialmente.

Nesse sentido, contra a vítima Susana, foi comprovado na instrução que Jairo foi encontrado com o cartão bancário de um dos ofendidos no momento de sua abordagem e com o aparelho usado para retenção dos cartões no caixa eletrônico. Ainda, confirmou-se que o recorrente Jairo foi a pessoa que havia oferecido ajuda para ela no momento em que teve seu cartão preso, informando que ela deveria ligar em um determinado número – falso, frise-se – colado na máquina, que era controlado por uma pessoa que colhia informações pessoais e ajudava na consumação do delito.

Indo além, Susana reconheceu na delegacia e em juízo os recorrentes, indicando quem era quem no momento do crime e como cada um agia na hora da empreitada criminosa. Desta feita, comprovou-se a participação de ambos os recorrentes no furto praticado mediante fraude por meio eletrônico, em evidente conluio criminoso.

Ademais, esta vítima sofreu prejuízo de expressiva monta, pois em juízo afirmou que os agentes criminosos sacaram todo o dinheiro depositado em sua conta bancária, que era de R$ 300,00 (trezentos reais) que seria utilizado para comprar medicamentos. Ato contínuo, a própria ofendida asseverou que precisou se utilizar de uma pequena reserva, complementando o restante com quantia enviada por sua filha.

Assim, embora seja possível o reconhecimento de privilégio em furto qualificado, fato é que se torna necessário serem os agentes primários, objeto subtraído de pequeno valor e qualificadora de ordem objetiva para sua aplicação. Contudo, no caso, ainda que tecnicamente primários e sendo o dinheiro surrupiado de pequeno valor – veja-se, não se pode confundir “pequeno valor” (art. 155, § 2o do Código Penal) com “pequeno prejuízo”, devendo-se levar em consideração o objeto material subtraído ao tempo do delito, desprezando-se o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, que poderá variar na perspectiva de cada ofendido, já que se trata de elemento acidental, sob pena de analogia
in malam partem
, diferentemente do que conclui o Ministério Público – fato é que foi reconhecida pelo juízo a fraude por meio de dispositivo eletrônico, que é definitivamente uma qualificadora de ordem subjetiva, sendo
inviável o acolhimento do pleito pretendido
:

(...) A
Terceira Seção desta Corte Superior
, no julgamento dos EREsp n. 842.425/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 02/9/2011, e do REsp n. 1.193.194/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 22/8/2012, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, firmou posicionamento no sentido da
possibilidade da aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal ao furto qualificado
,
máxime se presente qualificadora de índole objetiva, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada
.
A qualificadora do emprego de fraude
e do abuso de confiança possui
natureza subjetiva
e, por consectário, por demonstrar maior gravidade da conduta,
torna incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto
, independentemente do pequeno valor da
res furtiva
e da primariedade do agente. Precedentes. (...) (AgRg no AgRg no HC n. 821.224/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de 16/10/2023
).

De mesmo modo, quanto a readequação da dosimetria, na primeira etapa para ambos os réus foi aumentada a pena em razão do concurso de pessoas, enquanto a fraude por meio eletrônico foi usada na fixação da pena-base. Ainda, a premeditação dos agentes e divisão de tarefas também foi fator relevante para que se aumentasse a sanção inicial em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada – culpabilidade e consequências do crime – sendo esta última pelos prejuízos anormais às vítimas, pois Susana é hipossuficiente e teve seu dinheiro praticamente integral que seria usado para a compra de medicamentos subtraído, além do ofendido Agnaldo ter perdido para os recorrentes seu 13o salário, que seria também utilizado para tratamento médico e subsistência, pondo em cheque a credibilidade do sistema bancário, destoando do que comumente se observa, sem qualquer desproporcionalidade e de acordo com a jurisprudência:

(...) “Na existência de
múltiplas qualificadoras
,
uma delas é empregada para qualificar o crime
enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou
residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa
” (AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (...) (AgRg no HC n. 819.576/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de 5/10/2023
).

Ao arremate, a fixação do regime fechado não merece qualquer alteração. Nesse sentido, não bastasse ser suficiente, por si só, a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, § 2o, “a” do Código Penal), as circunstâncias em que o crime foi praticado vem a rechaçar qualquer tentativa de infirmar os fundamentos utilizados na sentença, até porque a culpabilidade e as consequências do delito foram graves e extrapolaram o tipo penal.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024